Tribunal: TJMT
Processo: 1043604-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043604-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), ATEVAL OLIVEIRA CHAVES - CPF: 706.456.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - CPF: 873.143.801-63 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO.
AFASTAMENTO DO

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DATA DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA ANTERIOR E A INFRAÇÃO POSTERIOR NÃO DECORRIDO PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS
. DETRAÇÃO POR PRISÃO POR CRIME ANTERIOR EM QUE FOI ABSOLVIDO. INADMISSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTERMUNICIPALIDADE DO TRÁFICO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. PERMANECEU PRESO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o paciente à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo a reincidência e negando o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há ilegalidade no reconhecimento da reincidência do paciente, considerando a alegação defensiva de que deveria ser aplicada a detração penal de período de prisão provisória em processo no qual foi posteriormente absolvido, para fins de contagem do prazo depurador;
(ii)
estabelecer se subsistem os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da fixação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento da reincidência encontra amparo nos artigos 63 e 64, inciso I, do Código Penal, que estabelecem que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, não prevalecendo a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos.

A condenação anterior utilizada para reconhecimento da reincidência (PEP n. 2000011-10.2019.8.11.0046) transitou em julgado em 30/08/2017 para a defesa, e os fatos apurados na presente ação penal ocorreram em 10/01/2025, caracterizando a reincidência.

A tese defensiva de aplicação da detração penal de período de prisão provisória em outro processo (autos n. 2269-72.2018.8.11.0107), no qual o paciente foi posteriormente absolvido, para fins de contagem do prazo depurador da reincidência, não merece acolhida.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, não se confunde com o período depurador para fins de reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal.

A pretensão de utilizar tempo de prisão provisória em processo no qual houve absolvição como forma de antecipar o termo inicial do prazo depurador da reincidência equivale a criar ficticiamente uma "conta corrente penal", constituindo saldo credor em favor do condenado, o que contraria o artigo 111 da Lei de Execução Penal.

O Supremo Tribunal Federal (HC 93.979, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22/04/2008, Informativo 503) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 178.129/RS, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07/06/2011, Informativo 476) já decidiram pela impossibilidade de constituição de saldo credor penal.

A fixação do regime inicial fechado encontra fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que autoriza o estabelecimento de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada considerou desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, em razão da comprovada intermunicipalidade da traficância, recrudescendo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena intermediária foi estabelecida em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, o que poderia render ensejo ao regime semiaberto, a presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência autoriza a fixação do regime mais gravoso.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendida (mais de 40 kg de substância análoga à cocaína) evidencia a gravidade concreta da conduta e o maior envolvimento do agente com o narcotráfico.

A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, com fundamento nos artigos 312 c.c. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que a significativa quantidade de droga apreendida (41 kg) indica um envolvimento mais profundo com a traficância, elevando o desvalor da conduta.

A sentença condenatória manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que durante todo o lapso temporal em que respondeu ao feito, o fez segregado cautelarmente, não advindo qualquer alteração fático-jurídica a ensejar sua soltura, e sendo condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

A impossibilidade de o paciente recorrer em liberdade decorreu não apenas da fixação do regime fechado, mas também da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme cláusula rebus sic stantibus prevista no artigo 316, caput, do Código de Processo Penal.

A alegação de que o paciente é pai de 5 (cinco) filhos menores, os quais dependem economicamente dele, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência.

A análise aprofundada da questão relativa ao reconhecimento da reincidência e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena demanda o exame detido do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser reservada ao recurso de apelação criminal.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, com análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes, e dos requisitos para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64, inciso I, do Código Penal, exige que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, não prevalecendo a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, não se confunde com o período depurador para fins de reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal, sendo inviável a utilização de tempo de prisão provisória em processo no qual houve absolvição como forma de antecipar o termo inicial do prazo depurador.

A fixação do regime inicial fechado encontra fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos.

A manutenção da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 c.c. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, é medida adequada diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (mais de 40 kg de substância análoga à cocaína) e pela reincidência do agente.

O habeas corpus não se presta a substituir o recurso de apelação criminal para análise aprofundada de questões relativas ao reconhecimento da reincidência e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que demandam o exame detido do conjunto fático-probatório
.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 33, §§ 2º e 3º, 42, 59, 63 e 64, inciso I, do Código Penal; artigos 312, 313, inciso I, e 316, caput, do Código de Processo Penal; artigo 33, caput, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006; artigo 111 da Lei de Execução Penal; artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 93.979, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22/04/2008, Informativo 503; STJ - HC 178.129/RS, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07/06/2011, Informativo 476; STJ - AgRg no HC 672.359/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2021; STJ - AgRg no REsp 1.902.759/SP, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 17/12/2020; TJMT - Enunciado Orientativo 43; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de janeiro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa.

Sustenta que a magistrada de primeiro grau incorreu em flagrante ilegalidade ao reconhecer a reincidência do paciente, uma vez que a condenação anterior, utilizada para tal fim, transitou em julgado em 30 de agosto de 2017 para a defesa, tendo o paciente sido condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, enquanto os fatos apurados na ação penal pela qual se encontra preso ocorreram em janeiro de 2025.

Argumenta que, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior para efeito de reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

Aduz que o paciente permaneceu preso preventivamente de 22 de novembro de 2018 a 03 de setembro de 2020 em outro processo (autos nº 2269-72.2018.8.11.0107), no qual foi posteriormente absolvido, e que esse período deveria ser computado como pena efetivamente cumprida no processo em que foi condenado a 1 (um) mês de detenção (PEP nº 2000011-10.2019.8.11.0046).

Afirma que, descontado o período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, ainda que a partir da data da expedição da guia de execução do referido PEP (02 de abril de 2019), entre a data do término do cumprimento da pena e a data do cometimento dos fatos apurados nos presentes autos havia transcorrido mais do que 5 (cinco) anos, período depurador a afastar a reincidência.

Ressalta que a prisão do paciente foi mantida por ocasião da sentença tão somente em razão de ter sido fixado o regime prisional fechado em virtude do reconhecimento da reincidência, visto que a sanção penal restou quantificada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e o corréu, que possuía similitude fática e jurídica, teve estabelecido em seu favor o regime semiaberto e, consequentemente, lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Destaca, ainda, que o paciente é pai de 5 (cinco) filhos menores, os quais dependem economicamente dele, já que sua esposa é do lar.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da sentença ao reconhecer a reincidência em desfavor do paciente e, consequentemente, negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da sentença em relação ao corréu, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos moldes dos artigos 647, 648, inciso I, e 580, todos do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 335298874.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 335978958.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso de apelação criminal, ou, não sendo esse o entendimento, pela denegação da ordem (id. 339255878), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. 1. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU RECONHECIDA NO DECRETO CONDENATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE RESERVADA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDA. 2. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA REINCIDÊNCIA. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM OU, NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/01/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa.

Afirma que, descontado o período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, ainda que a partir da data da expedição da guia de execução do referido PEP (02/04/2019), entre a data do término do cumprimento da pena e a data do cometimento dos fatos apurados nos presentes autos havia transcorrido mais do que 5 (cinco) anos, período depurador a afastar a reincidência.

Ressalta que a prisão do paciente foi mantida por ocasião da sentença tão somente em razão de ter sido fixado o regime prisional fechado em virtude do reconhecimento da reincidência, visto que a sanção penal restou quantificada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e o corréu, que possuía similitude fática e jurídica, teve estabelecido em seu favor o regime semiaberto e, consequentemente, lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Destaca, ainda, que o paciente é pai de 5 (cinco) filhos menores, os quais dependem economicamente dele, já que sua esposa é do lar.

CONHECIMENTO

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita para a pretensão deduzida pela impetrante.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal). Sua utilização deve ser reservada para casos de
manifesta ilegalidade
,
abuso de poder
ou
teratologia
na decisão combatida, que resultem em flagrante constrangimento ilegal ao direito de ir e vir.

Nos últimos anos, os Tribunais Superiores têm restringido a admissibilidade do habeas corpus quando o ato tido como ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sob pena de vulgarização do remédio heroico e obstrução da coerência lógica que permeia a sistemática recursal.

No caso concreto, a impetrante busca o
afastamento da condição de reincidente do paciente
reconhecida no decreto condenatório, com o consequente
redimensionamento da pena
e
fixação de regime semiaberto
, bem como a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

A análise aprofundada da questão relativa ao reconhecimento da reincidência e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena demanda o
exame detido do conjunto fático-probatório
, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser reservada ao
recurso de apelação criminal
.

Não obstante, diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Com efeito, extrai-se dos documentos que instruem a inicial que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido reconhecida a agravante da reincidência em razão de condenação anterior transitada em julgado em 30 de agosto de 2017 (PEP nº 2000011-10.2019.8.11.0046).

Emerge da dosimetria realizada na sentença condenatória:

ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42 da Lei de Drogas).

...

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, mormente comprovada a intermunicipalidade da traficância, merecendo valoração negativa (vide STJ - AgRg no HC: 913732 PR 2024/0174252-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024). O acusado possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa, mas que serão usados na segunda fase. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua personalidade. Quanto aos
motivos do crime
, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal,
considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa
, utilizando o intervalo entre a pena mínima e máxima, e a fração de 1/8, fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausentes atenuantes aplicáveis à hipótese.

De outro vértice, presente a agravante da
reincidência
, conforme PEP nº 2000011- 10.2019.8.11.0046.

Assim sendo, utilizando o intervalo entre a pena mínima e máxima, agravo a pena de 1/6 (um sexto), de forma que fica a pena-intermediária no patamar de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, razão não há para a aplicação do referido instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “não dedicação à atividade criminosa”. A respeito do tema, destacam-se as lições de Renato Brasileiro de Lima, Cleber Masson e Vinícius Marçal:

...

Compulsando-se a hipótese dos autos, se constata que o réu foi flagrado em posse de vultuosa quantidade de substância entorpecente (vale dizer, mais de 40 kg de substância análoga a cocaína) e a natureza da droga (altamente nociva) o que leva a crer que a traficância constitui um dos seus meios de vida, afastando-se, por conseguinte, a benesse legal.

Ainda,
o réu não trata-se de agente primário e portador de bons antecedentes, portanto não preenchendo os requisitos cumulativos para a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Assim, das circunstâncias objetivas que envolvem a prática delitiva, dessume-se a ausência dos requisitos cumulativos, ou seja, dedicação do réu à atividade criminosa, primário e bons antecedentes, não fazendo jus à modalidade privilegiada do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa
.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa
.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo
artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, face ao quantum de pena aplicado,
circunstâncias judiciais negativas
e à reincidência
.

Deixo de realizar a detração nesse momento, pois não alterará o regime inicial de pena, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal.

F) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao quantum de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

G) Da custódia cautelar

Considerando-se que o réu ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA
durante todo o lapso temporal em que respondeu ao feito, o fez segregado cautelarmente, não advindo qualquer alteração fáticojurídica a ensejar sua soltura, e sendo condenado na presente sentença ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, há que permanecer preso preventivamente, ressalvada a cláusula rebus sic stantibus
(CPP, art. 316, caput).”

Ao analisar os embargos de declaração opostos pela defesa, a magistrada de primeiro grau consignou que:

“Sem delongas, destaco que inexiste obscuridade, contradição ou omissão na sentença, tratando-se os embargos, na hipótese, de mero inconformismo.

Deveras, o cerne da questão reside em aferir se o réu ROGÉRIO é reincidente, ao que entende a Defesa negativamente, sob o argumento de que caberia a depuração com base em detração penal. Razão não lhe assiste, senão, vejamos.

Dispõe os artigos 63 e 64 do Código Penal, in verbis:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

Compulsando o SEEU nº 2000011-10.2019.8.11.0046 denota-se que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 24/08/2017 e 30/08/2017, para a Acusação e Defesa respectivamente, sendo que os fatos dos autos em epígrafe deram-se no ano de 2025, caracterizando reincidência.

Mais especificamente quanto à tese defensiva, verifica-se que
confunde o instituto da detração (art. 42 do CP) com o período depurador para fins de extinção da pena ou medida de segurança (art. 64, inciso I, CP).

Realmente,
a pretensão de detração penal decorrente de prisão provisória em outro processo trata-se de criar ficticiamente uma conta corrente penal, isto é, a constituição de saldo credor em favor do condenado
, o que vem na contramão do artigo 111 da Lei de Execução Penal (MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral - Volume 1. 19ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2025, p. 535).

Neste sentido, já decidiram o Supremo Tribunal Federal (HC 93.979, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22.04.2008, noticiado no Informativo 503) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 178.129/RS, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.06.2011, noticiado no Informativo 476).

Forte nestes argumentos, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

Publique-se.

Intime-se.

Diligências necessárias.”

A) Do Reconhecimento da Reincidência

A questão central trazida pelo paciente diz respeito ao
reconhecimento da reincidência
, que teria resultado na fixação do regime inicial fechado e na manutenção da prisão preventiva.

A tese defensiva baseia-se na aplicação da
detração penal
decorrente de prisão provisória em outro processo (autos n. 2269-72.2018.8.11.0107), no qual o paciente foi posteriormente absolvido, para fins de contagem do
prazo depurador da reincidência
.

Segundo a impetrante, o paciente permaneceu preso preventivamente de
22 de novembro de 2018 a 03 de setembro de 2020
em processo no qual foi posteriormente absolvido, e esse período deveria ser computado como pena efetivamente cumprida no processo em que foi condenado a 01 (um) mês de detenção (PEP n. 2000011-10.2019.8.11.0046).

Assim, descontado o período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, ainda que a partir da data da expedição da guia de execução do referido PEP (02 de abril de 2019), entre a data do término do cumprimento da pena e a data do cometimento dos fatos apurados nos presentes autos havia transcorrido mais do que 05 (cinco) anos, período depurador a afastar a reincidência.

Entretanto, razão não assiste à impetrante.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o writ, a magistrada de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pela defesa, consignou expressamente que
"o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 24/08/2017 e 30/08/2017, para a Acusação e Defesa respectivamente, sendo que os fatos dos autos em epígrafe deram-se no ano de 2025, caracterizando reincidência"
.

A tese defensiva, por sua vez, baseia-se na aplicação da detração penal decorrente de prisão provisória em outro processo, no qual o paciente foi posteriormente absolvido, para fins de contagem do prazo depurador da reincidência.

O
artigo 63 do Código Penal
estabelece que
"Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."
.

Por sua vez, o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
dispõe que
"Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior
tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;"
.

No caso concreto, conforme consignado pela magistrada de primeiro grau ao julgar os embargos de declaração, compulsando o SEEU n. 2000011-10.2019.8.11.0046, denota-se que o
trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 24 de agosto de 2017 e 30 de agosto de 2017
, para a Acusação e Defesa respectivamente, sendo que os
fatos dos autos em epígrafe deram-se no ano de 2025
, caracterizando reincidência.

A tese defensiva, todavia,
confunde o instituto da detração (artigo 42 do Código Penal) com o período depurador para fins de reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal)
.

O
artigo 42 do Código Penal
estabelece que
"Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."
.

A
detração penal
é instituto que visa a descontar do tempo de pena a ser cumprida o período em que o condenado esteve preso provisoriamente, seja em prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária ou prisão decorrente de pronúncia ou sentença condenatória recorrível.

Trata-se de medida de justiça, para evitar que o condenado cumpra pena em período superior ao fixado na sentença condenatória.

Todavia, a detração penal
não se confunde com o período depurador para fins de reincidência
.

O
período depurador
, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, é o prazo de
05 (cinco) anos
contado
após o cumprimento ou extinção da pena
, que impede que uma condenação seja utilizada para caracterizar a reincidência.

A pretensão de utilizar tempo de prisão provisória em processo no qual houve absolvição como forma de antecipar o termo inicial do prazo depurador da reincidência equivale a
criar ficticiamente uma "conta corrente penal"
, constituindo saldo credor em favor do condenado.

Tal pretensão
não encontra amparo na legislação
e contraria o
artigo 111 da Lei de Execução Penal
, que estabelece que
"Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição."
.

O
Supremo Tribunal Federal
e o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiram pela impossibilidade de constituição de saldo credor penal.

No
HC 93.979
(rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22/04/2008, Informativo 503), o Supremo Tribunal Federal consignou que
"Não é possível creditar-se ao réu, para fins de detração, tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem à condenação atual. Com base nessa jurisprudência, a Turma indeferiu habeas corpus em que se pretendia abater da pena aplicada ao paciente período em que este estivera anteriormente custodiado. Asseverou-se que, se acolhida a tese da defesa, considerando esse período como "crédito" em relação ao Estado, estar-se-ia concedendo ao paciente um "bill" de indenidade. Precedentes citados: RHC 61195/SP (DJU de 23.9.83); HC 55614/SP (DJU de 3.3.78); HC 51807/Guanabara (DJU de 23.8.74)."
.

No
HC 178.129/RS
(rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07/06/2011, Informativo 476), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CRIME COMETIDO EM MOMENTO POSTERIOR À CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de ser inviável a aplicação da detração penal em relação aos crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar
. Entender de maneira contrária seria como conceder possível "crédito" para que o indivíduo praticasse futuros delitos, já ciente do abatimento da pena.

2. Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu preso cautelarmente em outros feitos criminais no período de 21.7.1988 a 2.8.1988, 19.5.1989 a 5.6.1989 e 27.5.2003 a 9.6.2004, e busca a detração da pena pela prática de crime perpetrado em 30.6.2004. Assim, não há falar em detração penal.

3. Ordem denegada.”
(HC n. 178.129/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 22/6/2011.).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DIVERSO DO QUE ENSEJOU A CONDENAÇÃO. DATA DO CRIME QUE GEROU A CONDENAÇÃO DEVE SER ANTERIOR AO PERÍODO REQUERIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2.
Pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o tempo de prisão provisória, ocorrida em processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação criminal, somente pode ser considerado para fins de detração da pena, se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido. Na espécie, tendo o paciente permanecido preso cautelarmente por outros feitos criminais no período de 31/5/2006 a 29/7/2006 e 24/12/2006 a 27/12/2006, inviável a detração da pena, se a condenação criminal se deu por delito praticado em 2/3/2009
.

3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 262.586/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 10/6/2013.)

Portanto, a tese defensiva
não merece acolhida
.

A magistrada de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, enfrentou adequadamente a questão, consignando que a tese defensiva confunde o instituto da detração com o período depurador para fins de extinção da pena.

Não há, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade
na sentença condenatória ou na decisão que julgou os embargos de declaração.

O reconhecimento da reincidência encontra amparo nos artigos 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e foi devidamente fundamentado pela magistrada de primeiro grau.

B) Da Fixação do Regime Inicial Fechado

A impetrante sustenta que a prisão do paciente restou mantida por ocasião da sentença tão-somente em razão de ter sido fixado o regime prisional fechado em virtude do reconhecimento da reincidência, visto que a sanção penal restou quantificada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e o corréu, que possuía similitude fática e jurídica, teve estabelecido em seu favor o regime semiaberto e, consequentemente, lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, conforme o
artigo 33, § 2º, do Código Penal
estabelece que:

"As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. "
.

Por sua vez, o
artigo 33, § 3º, do Código Penal
dispõe que
"A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.".

O
artigo 59 do Código Penal
estabelece que:

"O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível."
.

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoravelmente a circunstância judicial da
culpabilidade
, em razão da comprovada
intermunicipalidade da traficância
, recrudescendo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Na segunda fase, presente a
agravante da reincidência
, a pena intermediária foi estabelecida em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, o que poderia render ensejo ao regime semiaberto, a presença de
circunstância judicial desfavorável
e da
reincidência
autoriza a fixação do regime mais gravoso.

O
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
estabelece que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fixação do regime inicial fechado é medida adequada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, ainda que a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos.

No
AgRg no REsp 1.902.759/SP
(rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 17/12/2020), o Superior Tribunal de Justiça consignou que
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na presente hipótese, a agravante é reincidente.".

No mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.415/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Portanto, a fixação do regime inicial fechado encontra fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau.

Não há, portanto,
ilegalidade
na fixação do regime inicial fechado.

C) Da Manutenção da Prisão Preventiva e da Negativa do Direito de Recorrer em Liberdade

A impetrante sustenta que a prisão do paciente restou mantida por ocasião da sentença tão-somente em razão de ter sido fixado o regime prisional fechado em virtude do reconhecimento da reincidência, e que os efeitos da sentença concedidos ao corréu em mesma situação fática e jurídica merecem ser estendidos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Entretanto, o
artigo 312 do Código de Processo Penal
estabelece que
"a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado"
.

Por sua vez, o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
dispõe que
"nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos"
será admitida a decretação da prisão preventiva.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, com fundamento nos artigos 312 c.c. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que a
significativa quantidade de droga apreendida (41 kg)
indica um envolvimento mais profundo com a traficância, elevando o desvalor da conduta.

A magistrada destacou que o entorpecente apreendido é derivado da
cocaína
, com
alto poder viciante
, e que foi apreendida elevada quantidade de droga escondida em um
compartimento secreto do veículo automotor
.

Quanto ao paciente, a decisão registrou
indícios de reiteração delitiva
, pois, conforme demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), o custodiado é
reincidente
, uma vez que possui o executivo de pena (SEEU) 2000011-10.2019.8.11.0046.

A sentença condenatória manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que durante todo o lapso temporal em que respondeu ao feito, o fez segregado cautelarmente, não advindo qualquer alteração fático-jurídica a ensejar sua soltura, e sendo condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

A impossibilidade de o paciente recorrer em liberdade decorreu
não apenas da fixação do regime fechado
, mas também da
persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, conforme cláusula
rebus sic stantibus
prevista no artigo 316,
caput
, do Código de Processo Penal.

O
artigo 316,
caput
, do Código de Processo Penal
estabelece que
"o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem"
.

A prisão preventiva, como toda medida cautelar, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, sua revogação.

Todavia, no caso concreto,
não houve alteração fático-jurídica
a ensejar a revogação da prisão preventiva.

A
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (mais de 40 kg de substância análoga à cocaína), e a
reincidência do paciente
justificam a manutenção da custódia cautelar.

Não se verifica, portanto,
constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva e na negativa do direito de recorrer em liberdade.

Quanto à alegação de que os efeitos da sentença concedidos ao corréu em mesma situação fática e jurídica merecem ser estendidos ao paciente, nos termos do
artigo 580 do Código de Processo Penal
, não merece acolhida.

O
artigo 580 do Código de Processo Penal
estabelece que
"no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

No caso concreto,
não há similitude fática e jurídica
entre o paciente e o corréu.

O paciente foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da presença de
circunstância judicial desfavorável
e da
reincidência
.

O corréu, por sua vez, foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pois
não é reincidente
e teve reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
.

Portanto, as situações são
distintas
, não havendo falar em extensão dos efeitos da sentença.

D) Das Condições Pessoais do Paciente

A impetrante destaca que o paciente é pai de
05 (cinco) filhos menores
, os quais dependem economicamente dele, já que sua esposa é do lar.

Todavia, as
condições pessoais favoráveis
do paciente, ainda que comprovadas,
não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

O
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal
estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

Portanto, as condições pessoais favoráveis do paciente
não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar
, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência.

E) Da Ausência de Excesso de Prazo

A impetrante não alegou expressamente excesso de prazo na formação da culpa, mas a questão foi enfrentada pela magistrada de primeiro grau ao julgar pedido de revogação da prisão preventiva.

Não se verifica
excesso de prazo na formação da culpa
, pois o processo seguiu tramitação regular, com a realização de audiência de instrução e julgamento em
04 de abril de 2025
, prolação de sentença em
11 de outubro de 2025
e julgamento dos embargos de declaração em
16 de novembro de 2025
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

Portanto,
não há excesso de prazo
na formação da culpa.

F) Da Inadequação da Via Eleita

Conforme consignado no início, a análise aprofundada da questão relativa ao reconhecimento da reincidência e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena demanda o
exame detido do conjunto fático-probatório
, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser reservada ao
recurso de apelação criminal
.

O
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso de apelação criminal, sob pena de vulgarização do remédio heroico e obstrução da coerência lógica que permeia a sistemática recursal.

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto,
teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder
que resultem em flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

A sentença condenatória encontra-se
devidamente fundamentada
, com análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes, e dos requisitos para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

A decisão que julgou os embargos de declaração enfrentou adequadamente a questão suscitada pela defesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O eventual inconformismo com o regime prisional fixado e com a manutenção da segregação será melhora analisado por meio da impugnação própria, qual seja, o
recurso de apelação criminal
.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Rogério Francisco Pereira,
por não vislumbrar ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026